Tribunal: TJSP
Processo: 1007802-30.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Acidente em agência bancária do Banco réu – Queda da autora em agência do Bznco - Piso molhado da agência sem qualquer sinalização – Sentença de improcedência – Aplicação do regime ordinário de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) – Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a alegada lesão e a queda

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Acidente em agência bancária do Banco réu – Queda da autora em agência do Bznco - Piso molhado da agência sem qualquer sinalização – Sentença de improcedência – Aplicação do regime ordinário de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) – Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a alegada lesão e a queda dentro da agência bancária – Sentença mantida – Recurso negado.*